Tribunal: STF
Processo: ARE 1440859
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - REJEITADAS — PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA - MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA AL/MT - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao art. 19 do ADCT e ao art. 1º, inciso III, da CF/88.



    Por sua vez, Belmira Pinto da Silva sustenta violação dos artigos 1º, inciso III, e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal. 



    Os recursos especiais paralelamente interpostos já foram definitivamente rejeitados pelo STJ.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/TF. APLICAÇÃO DIRETA DO ART. 37, CAPUT, E INCISO II, DA CF/88. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 54 DA LEI N°9.784/1999. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÕES FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. - Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo”.



    Na Petição/STF nº 67.289/2023, Belmira Pinto da Silva informa que “esta peticionante se encontra aposentada – ATO nº 561/2021”, pelo que requer a aplicação de entendimento firmado sob à luz do princípio da segurança jurídica, para que seja preservada sua situação de inativa para fins de percepção do benefício de aposentadoria.



    Em 29/6/23, determinei a manifestação do recorrido quanto ao alegado na referia petição, não havendo qualquer manifestação até a presente data.



    Decido.



    Quanto ao recurso interposto pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tenho que a irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, a recorrente sustenta, unicamente, que:



    “Requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º, da CF/88), a qual está presente, porque o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação da estabilidade concedida a servidor público (art. 19 do ADCT), alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica”.



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    No que concerne ao recurso apresentado por Belmira Pinto da Silva, melhor sorte não socorre à recorrente.



    Isso porque, consta do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Consoante relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Belmira Pinto da Silva e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 0023900- 47.2016, decretou a nulidade do Ato 432/02, que conferiu a primeira, estabilidade excepcional e efetividade, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da ALM. 



    Nas razões de recorrer, tanto a ALMT, quanto a servidora em questão, defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT; que ao anular o ato administrativo, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público. 



    Pois bem. 



    O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:



    (...)



    Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:



    (...)



    Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função. 



    Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade. 



    Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há a informação de que Belmira Pinto da Silva, adentrou aos quadros daquela casa de leis – primeiro vínculo, em 18/05/1988, com contrato de trabalho de experiência, no cargo de Agente Administrativo, pelo regime da CLT. (Id. 3197069), ou seja, 05 (cinco) meses antes de ser promulgada a Constituição Federal.



    Verifica-se que em 27/02/1992, através do Ato n. 027/92 (Id. 3197236), a Apelante foi enquadrada no cargo de carreira de Agente Legislativo, passando diretamente do regime celetista para cargo público. 



    Pelo Ato n. 598/03 (Id. m. 3197234) a Apelante foi enquadrada e, posteriormente reenquadrada em 01/07/2007, pela Portaria MD n. 12/2007, passando definitivamente ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio - MD 10. Frisando-se que a Apelante estava em cargo comissionado de Assessora Parlamentar quando foi declarada estável no serviço público, em 06/05/2002, conforme o Ato 432/02.



    Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a Apelante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa. 



    Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.



    (...)



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ato que concedeu à servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo”.



    Assim, à vista da exaustiva análise dos fatos e provas dos autos, consignou-se no acórdão recorrido que a servidora não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.



    Dessa forma, dissentir das conclusões a que chegou o TJMT, demanda, desta Corte, o reexame de matéria fático-probatória, impossível de ser levado a cabo em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Vide: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 1.324.670/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/8/21).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.317.592/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/21).



    Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao destes autos: ARE nº 1.346.894/MT, Rel. Min. Presidente, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.324.333/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/21 e ARE nº 1.325.453/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/21.



    Por outro lado, também não há falar em prescrição e decadência, com o intuito de se preservar os princípios da boa-fé, segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a inaplicabilidade desses institutos em situações flagrantemente inconstitucionais.



    Com efeito, no que se refere ao problema da boa-fé e da eficácia continuativa das relações jurídicas, entendo que não pode haver usucapião de constitucionalidade. A obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos devido a ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, no RE 608.482/RN-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/2014, firmou entendimento no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público por ser incompatível com o regime constitucional do concurso público. Veja-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”



    Por fim, descabe examinar em sede de recurso extraordinário os alegados fatos novos suscitados pela recorrente Belmira Pinto da Silva na Petição/STF nº 67.289/2023, haja vista que esta Corte possui a orientação de que o art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não é aplicável no âmbito do apelo extremo. A propósito, vide: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Provimento derivado. Concurso público. Ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma. Fato novo. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC. 1. O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. 3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.462/MT-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/22). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.314.625/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/22 – grifo nosso).



    Ademais, importante anotar que a Corte de origem, além julgar procedente o pedido inicial do Parquet para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade a ré Belmira Pinto da Silva (Ato nº 432/02) e de todos os subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT”, também concluiu por declarar “a falsidade da averbação de tempo de serviço prestado pela ré no período de 20/4/83 a 17/5/1988 na Câmara Municipal de Acorizal-MT (Port. 021/00), razão pela qual determino a exclusão do referido período do controle de vida funcional da Assembleia Legislativa, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos por Belmira Pinto da Silva e pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente